Tribunal: STF
Processo: RE 491889
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Competência. Justiça do Trabalho. Ação de indenização por
   danos resultantes de acidente do trabalho, proposta contra o
   empregador perante a Justiça estadual, que pendia de julgamento
   de mérito quando do advento da Emenda Constitucional 45/04.
1.
   Ao julgar o CC 7.204, 29.06.2005, Britto, Inf.STF 394, o Supremo
   Tribunal, revendo a entendimento anterior, assentou a competência
   da Justiça do Trabalho para julgar as ações de indenização por
   danos, morais ou materiais, decorrentes de acidente de trabalho,
   ajuizadas após a EC 45/04.
2. A nova orientação alcança os
   processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que
   pendentes de julgamento de mérito (v.g. AI 506.325-AgR,
   23.05.2006, 1a T, Peluso; e RE 461.925-AgR, 04.04.2006, 2a T,
   Celso), o que ocorre na espécie.